Tribunal: TJMT
Processo: 1000487-32.2022.8.11.0023
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-17
Data de publicação: 2024-09-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000487-32.2022.8.11.0023
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compra e Venda, Consórcio]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[IVAN DE OLIVEIRA - CPF: 003.660.661-88 (APELADO), Tayla Varela Shimada registrado(a) civilmente como TAYLA VARELA SHIMADA - CPF: 052.892.781-76 (ADVOGADO), MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA - CNPJ: 04.124.922/0001-61 (APELANTE), WASHINGTON LUIZ DE MIRANDA DOMINGUES TRANM - CPF: 015.405.476-39 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE CONSÓRCIO. AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. APELAÇÃO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA. DECISÃO
ULTRA PETITA
. NÃO CONFIGURADA. PROPAGANDA ENGANOSA NÃO COMPROVADA. CONTRATO VÁLIDO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Ação anulatória de contrato de consórcio movida por consumidor, visando à rescisão contratual, restituição de valores pagos e indenização por danos morais, julgada parcialmente procedente na origem, com condenação da administradora de consórcio.

II. Questão em discussão

2. A discussão envolve a alegada nulidade do contrato, fraude publicitária, cerceamento de defesa por inversão de ônus da prova em sentença e julgamento antecipado da lide. Também se discute a validade de cláusulas contratuais não impugnadas expressamente e a concessão de indenização por danos morais.

III. Razões de decidir

3. A inversão do ônus da prova, mesmo determinada na sentença, não configurou cerceamento de defesa, uma vez que o conjunto probatório foi suficiente para a solução da lide.

4. Não houve julgamento
ultra petita
, pois o pedido de rescisão contratual envolve, necessariamente, a análise das cláusulas contratuais em sua totalidade.

5. A alegação de publicidade enganosa não se sustenta, dado que o contrato firmado foi claro quanto à ausência de garantia de contemplação imediata, sendo descabida a anulação do negócio jurídico.

6. Na espécie, há declaração expressa do autor no contrato de que ele não havia recebido qualquer promessa de contemplação por prazo determinado e ainda texto destacado em negrito e caixa alta, próximo da assinatura, com a frase
“ATENÇÃO: NÃO HÁ GARANTIA DE DATA DE CONTEMPLAÇÃO”
.

IV. Dispositivo e tese

7
. Recurso de apelação provido. Sentença reformada para julgar improcedente o pedido inicial.

Tese de julgamento:
“
Não configurada a prática de publicidade enganosa ou vício de consentimento em contrato de consórcio que expressamente alerta para a ausência de garantia de data de contemplação,
é
indevida a rescisão contratual e a indenização por danos morais.
”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXII;
CDC,
arts
. 6o, VIII, 30, 35 e 53; Lei 11.795/2008,
arts
. 2o, 3o e 30.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
REsp
1269632/MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3a Turma, j. 18/10/2011,
DJe
03/11/
2011.
.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de
apelação interpost
o

por
MULTIMARCAS ADMINISTRADORA
DE CONSÓRCIOS LTDA
contra
a
sentença proferida pelo Dr. Anderson Clayton Dias Batista, Juiz de Direito da 2a Vara da Comarca de Peixoto de Azevedo, nos autos da Ação Anulatória de Negócio Jurídico c/c Pedido de Restituição de Valores Pagos e Condenação por Danos Morais n. 1000487-32.2022.8.11.0023, ajuizada por
IVAN DE OLIVEIRA
, que julgou parcialmente procedente a pretensão deduzida na inicial,
declarando
a rescisão do contrato
de consórcio n. 593451
,
determinando o ressarcimento do valor
de R$ 4.850,00
pago
s
a título de entrada, além de danos morais arbitrados em
R$ 3.000,00 e
honorários de sucumbência fixados em 10% sobre o valor da condenação
(ID. 221578209).

Em suas razões recursais
(ID. 221578218)
,
a Apelante suscita
preliminarmente:

-
a
nulidade da sentença por cerceamento de defesa, alegando que a inversão do ônus da prova foi determinada apenas na sentença, sem despacho saneador, passando ao julgamento antecipado da lide sem que fosse oportunizada a produção de provas;

-
a
necessidade de revogação da justiça gratuita concedida ao Apelado, afirmando que ele não comprovou adequadamente sua hipossuficiência
econômica, já que os documentos apresentados não demonstrariam de forma clara a incapacidade de arcar com
as custas
processuais; e

-
decisão

ultra petita
, ao argumento de que o juiz
a quo
excedeu os limites do pedido formulado na inicial, especialmente no que se refere à análise de cláusulas contratuais não questionadas expressamente (
Súm
. 381 do STJ).

No mérito, sustenta
que o recorrido aderiu ao contrato de consórcio ciente de que não havia garantia de data de contemplação, conforme previsto no contrato, e que a sentença extrapolou os pedidos feitos pelo autor ao aplicar a rescisão contratual e a condenação em danos morais, mesmo sem existir comprovação de fraude ou publicidade enganosa. Além disso, sustenta que o recorrido estaria agindo de má-fé ao tentar obter vantagem sobre os outros consorciados.

Nas contrarrazões (ID.
221578223
), o Apelado, além de
rebater
as preliminares
e
refutar os argumentos da Apelante, suscita
também
a
preliminar de ausência de dialeticidade recursal, alegando que o recurso da Apelante é mera repetição dos argumentos apresentados na contestação, sem atacar os fundament
os da sentença, defendendo
a
gratui
dade da justiça que lhe foi deferida
,
sob o
argument
o de
que sua situação de hipossuficiên
cia foi devidamente comprovada, e
requerendo
o desprovimento do recurso para a manutenção da sentença.

R
ecurso tempestivo
(ID.
221578221
)
e
preparado
(ID.
222023177
).

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO - PRELIMINAR

NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA, INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA NA SENTENÇA E JULGAMENTO ANTECIPADO DA
LIDE

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A apelante
MULTIMARCAS
ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS
alega que houve nulidade em razão da inversão do ônus da prova na sentença e julgamento antecipado da lide, sem que houvesse prévio despacho saneador.

De fato, não se descura que o momento processual adequado para a decisão sobre a inversão do ônus da prova é o situado entre o pedido inicial e o despacho saneador. Esse entendimento está ancorado no princípio da ampla defesa material, segundo o qual não basta apenas assegurar que em dado momento processual a defesa seja apresentada, mas
sobretudo
é necessário que ela seja utilizada como verdadeiro instrumento na formação da convicção do magistrado.

Ocorre que, no caso
sub judice
, o conjunto probatório dos autos se mostra suficiente para dirimir a lide, sendo, portanto, desnecessária a anulação da sentença para a produção de novas provas, como pretende a Apelante.

Nesse mesmo sentido foi o entendimento desta Egrégia Câmara em caso análogo, veja-se:

“APELAÇÃO CÍVEL
-
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE
-
NULIDADE DA
SENTENÇA
-
INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA NA SENTENÇA
-
DESNECESSIDADE - CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE PARA DIRIMIR A LIDE
-
PRELIMINAR REJEITADA - AUSÊNCIA NEXO CAUSAL ENTRE O PREJUÍZO SUPORTADO PELA AUTORA E O PRODUTO ADQUIRIDO DA RÉ
-
SENTENÇA CASSADA - RECURSO PROVIDO.
Se o conjunto probatório dos autos já é suficiente para dirimir a lide, desnecessária a anulação da sentença para produção de novas provas
. Não demonstrado o nexo causal entre o prejuízo relatado e o produto adquirido da apelante, descabe reparação e devolução do montante pago. (TJMT. N.U 0028353-22.2015.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Rel. Des. Rubens de
Oliveira Santos
Filho, 4a Câmara de Direito Privado, j. 03/07/2019,
DJe
05/07/2019) (
g.n
)

Cumpre repisar que na hipótese a prova documental revela-se suficiente ao deslinde da causa, de modo que a produção de prova oral em nada contribuiria para aclarar os fatos, apenas retardaria o andamento do feito, violando a economia, a celeridade processual e a razoável duração do processo, sem olvidar a efetividade da prestação jurisdicional, previstas nos
arts
. 4o, 6o, 8o, do CPC e art. 5o, LXXVIII, da Constituição Federal.

Dessa forma, considerado pelo Juízo de origem que a dilação probatória é desnecessária para o julgamento da demanda, agiu com acerto ao dispensar a produção de outras provas e ao proferir o julgamento antecipado da lide.

Portanto,
REJEITO
as preliminares
que visavam a declaração de nulidade da sentença.

VOTO - PRELIMINAR

DA JUSTIÇA GRATUITA DEFERIDA SEM APRESENTAÇÃO DE COMPROVAÇÃO DO VALOR DA RENDA

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Nesta preliminar,
a
Apelante pretende a revogação da
gratuidade da justiça concedida ao Apelado, alegando a
ausência de preenchimento das

condições legais
para fazer jus ao benefício,
sob pena
de banalização do instituto.

Sem razão, contudo, a Apelante,
uma vez que
a

recorrente
não demonstrou
qualquer
alteração na capacidade financeira do
Apelado
para justificar a revogação do benefício concedido
no início da lide
, cujos efeitos se estendem a todas as instâncias e atos processuais
(STJ,
EDcl
no
AgRg
no
AREsp
582062/PR)
.

Logo, sem mais delongas,
REJEITO
também
esta
preliminar.

VOTO - PRELIMINAR

DECISÃO
ULTRA PETITA
- IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS DE ÓFÍCIO (SÚMULA 381 DO STJ)

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A apelante
MULTIMARCAS
ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS
alega também que a sentença foi proferida de forma
ultra petita
, visto que não havendo qualquer pedido de nulidade ou de revisão de cláusulas contratuais, não poderia o julgador singular examinar de ofício a legitimidade da retenção da taxa de adesão, do seguro, do fundo de reserva e da multa contratual, haja vista o que dispõe a Súmula 381 do STJ.

No entanto, tal arguição não prospera.

Isso porque, consoante orientação do STJ,
“inexiste julgamento ultra petita ou extra petita quando a decisão é exarada nos limites do pedido formulado pela parte, o qual deve ser interpretado lógica e sistematicamente, cabendo ao magistrado proceder à análise ampla e detida da relação jurídica posta nos autos.”

(
AgInt
no
AREsp
1645824/MS, Rel. Min. Raul Araújo, 4a Turma, j. 16/11/2020,
DJe
14/12/2020)
.

No caso, há pedido expresso de anulação do contrato celebrado entre as partes, além de restituição imediata de valores. Ou seja, não se trata de nulidade de uma ou outra cláusula, mas sim de toda a relação contratual, sem se olvidar que, no caso de constatação de responsabilidade da operadora de
consórcio

pelo ocorrid
o, a restituição das partes ao
status quo
ante
importará
, necessariamente, na desconsideração das cláusulas relativas a taxas, seguros, fundo de reserva e multa.

Destarte,
não há que se falar
em prolação de sentença
ultra petita
, razão pela qual,
REJEITO
a preliminar arguida.

VOTO - PRELIMINAR

INADMISSIBILIDADE DO RECURSO POR OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Por fim, o apelado
IVAN DE OLIVEIRA
arguiu em suas contrarrazões a preliminar de inadmissibilidade do recurso por malferimento ao princípio da dialeticidade, alegando que a peça recursal não combateu os fundamentos da sentença.

Sem razão, contudo, pois ao contrário do que afirma em suas contrarrazões, ofende o princípio da dialeticidade a apelação que, limitando-se a reproduzir
ipsis litteris
os termos da inicial ou contestação, não faz qualquer menção ao decidido na sentença, abstendo-se de impugnar o fundamento que embasou a procedência do pedido, o que evidentemente não ocorreu na hipótese destes autos, em que o Apelante expôs claramente as razões pelas quais pretende que seja modificada a sentença que lhe foi desfavorável, especialmente quando sustenta que o contrato firmado foi regular e que não houve promessa de contemplação imediata, uma vez que as cláusulas do contrato são claras, tendo o recorrido plena ciência de que não havia garantia de contemplação.

De todo modo, é firme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a mera repetição de argumentos nas razões do recurso de apelação, quando suficientemente impugnados os fundamentos da sentença,
não é suficiente para impedir o conhecimento do recurso por ofensa ao princípio da dialeticidade, nos seguintes termos:

“Esta Corte tem firme posicionamento segundo o qual
a mera repetição dos termos da petição inicial ou da
contestação
, no recurso de apelação, não é fator suficiente a ensejar o não conhecimento do recurso por ofensa ao princípio da dialeticidade
,
devendo haver, contudo, a impugnação suficiente dos fundamentos da sentença
, como ocorreu no caso dos autos” (STJ.
AgInt
no
AgInt
no REsp n. 2.014.740/TO, Rel. Min. Regina Helena Costa, 1a Turma, j. 13/03/2023,
DJe
16/03/2023) (
g.n
.)

Com tais considerações,
REJEITO
a preliminar suscitada pelo Apelado.

É como voto.

VOTO
-

MÉRITO

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Superadas estas questões
,

no mérito,
a

apelante
MULTIMARCAS ADMINISTRADORA
DE CONS
Ó
RCIOS
pretende a reforma da sentença, para que seja declarada a validade do contrato firmado, ante a inexistência de vício de consentimento, julgando improcedente a pretensão deduzida na inicial, para o fim de afastar a condenação por danos morais e assegurar o direito em descontar os valores referentes aos percentuais de taxa de administração, taxa de adesão, fundo de reserva, seguro de vida e multa penal por quebra de contrato.

Da análise dos autos, constato que, no mérito,
melhor sorte socorre à
Apelante, uma vez que, de fato,
seu
recurso comporta provimento. Vejamos.

Constou da sentença recorrida, no que
pertine
:

“
(...)
DO MÉRITO

(...)

A procedência da demanda é de imperiosa necessidade.

De início, salienta-se que
o pedido de inversão do ônus da prova
fulcrado
no art. 6o, inciso VIII do CDC, formulado pelo Autor, comporta acolhimento
, vez que os fatos apresentados permitem a caracterização de relação consumerista entre as partes, de modo que o presente feito deve ser regido pelos ditames do Código de Defesa do Consumidor.

(...)

Todas as “teses” enumeradas acima e que foram levantadas pela Requerida na contestação não devem ser acolhidas. Seja porque este
julgador visitou o website da plataforma
Reclameaqui
e confirmou o conteúdo dos
printscreens
, seja porque, caso as conversas gravadas e acostadas pelo Requerente quando da petição inicial fossem realmente inverídicas, bastaria à Requerida trazer como se iniciou seu relacionamento com o Requerente, mas não, limita-se apenas ao ataque à formalística documental e não traz considerações sobre o seu conteúdo.

Ademais, deve-se ressaltar que são inúmeros os casos análogos a este, seja neste Tribunal de Justiça, seja em outros nos quais a Requerida aparece como ré. Em grande parte desses processos judiciais, consumidores alegam terem sido lesionados por atos praticados pela empresa ora demandada, notadamente por sua publicidade enganosa. Inclusive, o portal
Jusbrasil
[
1] revela a existência de 18.213 processos judiciais que mencionam a Requerida, dentre os quais pode figurar como autora ou ré.

A situação é agravada pelas inúmeras ações civis públicas ajuizadas por membros do parquet, nas quais a empresa Requerida
é,
quase que sempre, relacionada à veiculação de publicidade enganosa, inclusive por meio da disponibilização ao consumidor de escolha da data de contemplação do crédito objeto do correspondente contrato de consórcio.

Inúmeros consumidores celebraram contratos com a Ré e, relatando o ocorrido, tentam, em juízo, comprovar que foram enganados e ludibriados pela Requerida, buscando, quase que sempre, a rescisão do contrato, a devolução dos valores pagos e a indenização por danos morais.

A par dessas considerações, em que pese a tese fixada no Recurso Repetitivo
REsp
no. 1119300/RS disponha que “é devida a restituição de valores vertidos por consorciado desistente ao grupo de consórcio, mas não de imediato, e sim em até trinta dias a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do plano”, a documentação acostada à exordial, em conjunto dos áudios trazidos em
Id’s
no 78519947 a 78519963, demonstram que
o caso dos autos não diz respeito
a
desistência de consórcio, mas sim de fraude e publicidade enganosa praticada pela Requerida, de modo que a forma por meio da qual ela levantou o Repetitivo (Id no. 115544438, p. 03-04) não merece prosperar
.

Para mais, conforme se constata dos áudios juntados,
a Requerida é contumaz na prática de publicidade enganosa, oferecendo, especialmente
por meio dos seus vendedores, falsa promessa de aquisição de consórcio contemplado e com data pré-definida. De mais a mais, deve ser rescindido o contrato entabulado entre as partes
.

Nesta linha de intelecção, tem-se que o Código de Defesa do Consumidor exara, em seu art. 30, a obrigação do fornecedor em cumprir com sua publicidade: (...
)

Pelos documentos acostados aos autos, resta integralmente comprovado que a oferta de consórcio contemplado foi realizada por representantes da Requerida, o que impõe, também, sua responsabilização.

Neste diapasão,
demonstrada que a adesão ao consórcio ocorreu em decorrência da oferta de publicidade enganosa pela Requerida, que assegurou contemplação quase que imediata e, não sendo o serviço cumprido como prometido, viável a rescisão do contrato com a restituição da quantia paga pelo autor
, nos termos do artigo 35, inciso III, do Código de Defesa do Consumidor: (...
)

Assim sendo,
não sendo o caso de rescisão contratual por desistência de consórcio, mas sim por publicidade enganosa
, os valores desembolsados pelo Requerente devem ser
imediatamente restituídos
,
e não apenas quando finalizado o grupo, como quer fazer crer a Requerida
.

De outro modo, entretanto, os valores supostamente direcionados à contadora indicada pela empresa (comprovante em Id no.
78519285, p.
02), não devem ser restituídos, tendo em vista que o Requerente não se desincumbiu do seu ônus probatório consistente em comprovar que os valores são originários do contrato perfectibilizado entre as partes.

Ainda que tenha havido a inversão do ônus probatório, o Requerente deveria ter concedido mínimos elementos que atestassem a relação da monta transferida e a empresa.

Na mesma senda, verifica-se que o fundamento maior por meio do qual a Requerida tenta se eximir de sua responsabilidade reside na existência de contrato escrito que prevê expressamente: “não há garantia de data de contemplação” (Id no.
115544438, p.
21, 24-25)
.

Em que pese
a
questão a ser discutida não se relacione, diretamente, com a previsão contratual expressa ou não, vez que
no iter da celebração do
negócio jurídico a publicidade antecede a assinatura do contrato
, deve-se asseverar que, no caso dos autos,
a literalidade do contrato não deve ser levada em conta
, porquanto a intenção e a boa-fé do consumidor, ora Requerente, é maculada pela publicidade enganosa, atraindo aplicação do art. 112 do Código Civil: (...)

Quanto aos danos morais pleiteados, verifica-se que estes são devidos
. A conduta ardil da Requerida em enganar centenas de vítimas é evidenciada por diversas formas, tanto por meio de consulta aos meios de comunicação, quanto em consultas processuais e em reclamações junto às plataformas de pesquisa de satisfação, tais como a
Reclameaqui
[
2].

Dessa forma, a apresentação de promessa que sabidamente não seria cumprida, bem como o fato de ter ferido as expectativas do Requerente em adquirir o veículo de imediato, desembolsando, inclusive, valores
para

contratação
do negócio jurídico fraudulento, além do acionamento do Judiciário para reaver o valor adiantado à Requerida, ensejam sua condenação por danos morais.

No mesmo sentido: (...
)

Sobre a quantificação do dano moral, este deve ser fixado com base nos postulados da proporcionalidade e razoabilidade, observados o grau de culpa, a extensão do dano, a capacidade econômica das partes e as finalidades compensatória e pedagógica a servirem como desestímulo à prática de ilícitos; ao mesmo tempo, o valor não pode ensejar enriquecimento sem causa, nem pode ser ínfimo a ponto de não coibir a reiteração da conduta.

No caso sub judice,
a verba indenizatória deve ser fixada em R$ 3.000,00 (três mil reais)
, levando-se em consideração, especialmente, a prática reiterada do Requerida em
publicizar
ofertas enganosas em todo o Brasil.

(...)

Diante do exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos formulados por IVAN DE OLIVEIRA em face de
MULTIMARCAS ADMINISTRADORA
DE CONSORCIOS LTDA
., extinguindo-se o processo com julgamento de mérito, com fulcro no art. 487, inciso I, CPC, para o fim de: a)
declarar
rescindido o Contrato
de Participação em Grupo de Consórcio no. 593451
; b) determinar o
ressarcimento do valor de
R$ 4.850,00
(quatro mil oitocentos e cinquenta reais) pago
a título de entrada, na forma simples, incidindo juros moratórios na base de 1% ao mês a contar da citação e correção monetária pelo INPC, a contar da data do pagamento; e c)
condenar a requerida ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais
, acrescidos de correção monetária pelo INPC a partir da prolação desta sentença e juros simples de 1% ao mês desde a citação válida.

Diante da sucumbência majoritária da Requerida, condeno-a ao pagamento das custas,
despesas processuais e honorários
sucumbenciais em favor da patrona do Requerente, os quais fixo em
10% (dez por cento) sobre o valor da condenação
, nos termos do art. 85, §2o, do CPC.
(
...)”
(ID.
221578209
)
(
g.n
.)

Pois bem.

De acordo com os
arts
.
2o e 3o da Lei n
.
11.795/
20
08, que dispõe sobre o Sistema de Consórcio, o
“
grupo de consórcio é uma sociedade não personificada constituída por consorciados
”
, que visa a
“
reunião de pessoas naturais e jurídicas em grupo, com prazo de duração e número de cotas previamente determinados, promovida por administradora de consórcio, com a finalidade de propiciar a seus integrantes, de forma isonômica, a aquisição de bens ou serviços, por meio de autofinanciamento
”
.

Ademais, em se tratando de contrato de consórcio, a relação entre as partes é regida pelo CDC, por expressa previsão legal disposta no artigo 53, §2o, do referido diploma.

Nesse sentido:

“Tendo em vista as características do contrato associativo de consórcio, há dois feixes de relações jurídicas que podem
ser autonomamente considerados.
A
relação entre os consorciados e a administradora, regulada pelo CDC
, e a relação dos consorciados entre si, não regulada por esse diploma legal
.” (
STJ.
REsp
1269632/MG, Rel. Min
. Nancy Andrighi, 3a Turma
,
j. 18/10/2011,
DJe
03/11/2011) (
g.n
.)

Com efeito, a despeito da fundamentação da sentença pelo Juízo
a quo
, o conjunto probatório coligido aos autos não demonstra a existência de quaisquer irregularidades na celebração do referido Contrato de Participação em Grupo de Consórcio,
uma vez
que todas as informações relevantes, sobretudo as hipóteses de contemplação e o tempo de duração do grupo, estão expressament
e estipuladas.

Conforme se vê do
“CONTRATO DE PARTICIPAÇÃO EM GRUPO DE CONSÓRCIO, POR ADESÃO E REGULAMENTO GERAL DE CONSÓRCIO”
juntado pelo próprio Autor/Apelado:

“Cláusula Octogésima Terceira - Com a finalidade precípua de resguardar interesses recíprocos e cabal observância dos normativos oficiais do sistema de consórcio, bem como em atendimento ao preceituado nos Artigos 46 e 54, da Lei no 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor), a ADMINISTRADORA esclarece e alerta ao CONSORCIADO que, conforme previsto neste regulamento,
as contemplações serão realizadas por meio de sorteios gerais, através de lances vencedores
e por encerramento do grupo.

Em função disso, a ADMINISTRADORA esclarece que
não existe garantia de data de contemplação
, uma vez que, conforme previsto no presente instrumento, estas poderão ocorrer tanto no início, no transcorrer, ou até
ao
término do grupo.

Na oportunidade, a ADMINISTRADORA esclarece também ao CONSORCIADO que,
qualquer promessa ou proposta eventualmente feita por quem quer que seja e que não se enquadre neste instrumento, não terá nenhuma validade
.

Cláusula Octogésima Quarta -
O CONSORCIADO declara que nenhuma promessa ou proposta
extra contratual
e extra normativos do sistema de consórcios lhe foi feita
. Informa que leu atentamente todas as cláusulas e condições do presente instrumento, obtendo assim, todas as informações necessárias para o perfeito conhecimento das regras de funcionamento do consórcio e que autoriza sua contabilização definitiva na empresa, sem nenhuma restrição.

Cláusula Octogésima Quinta - ALERTA AO CONSUMIDOR: nenhum documento, promessa escrita, verbal ou gravada, feitas ou firmadas por terceiros, ou mesmo por funcionários sem poderes de gestão; que não sejam os representantes legais da empresa, não
terão
nenhuma validade, prevalecendo somente as CLÁUSULAS CONTRATUAIS.” (ID. 221576198
, p.
5)
(
g.n
.)

Consta ainda do
C
ontrato, em negrito e caixa alta, logo abaixo da assinatura do Apelado, o alerta no sentido de que
“
NÃO HÁ GARANTIA DE DATA DE CONTEMPLAÇÃO
”
, conforme se pode ver d
o

recorte
extra
ído do referido documento
:

Assim, não foi possível identificar a prática de qualquer ato que possa implicar em vício do consentimento, em especial, que a parte autora teria sido induzida em erro no momento da contratação.

Portanto, não se vislumbra indícios de prova do alegado dolo ou qualquer outro vício de vontade, tampouco promessa de contemplação imediata, ônus que cabia a parte autora, ora apelada, nos termos do
art.
373, I, do CPC.

Logo, não prospera a tese do requerente de que teria sido levado a erro, porquanto as condições estão expressamente previstas, em especial no que diz respeito à contemplação das cotas, sendo descabida a rescisão ou anulação contratual.

O contrato, ademais, fora celebrado entre partes capazes, com objeto lícito e em forma não defesa em lei, devendo subsistir, então, tal como estipulado, em observância aos princípios da boa-fé obj
etiva e do
pacta sunt servanda
.

Nesse sentido, alguns julgados que inclusive trazem como parte a
parte requerida, ora Apelante:

“
APELAÇÃO CÍVEL
-
AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
-
SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA
-
PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA
-
MÉRITO
-
CONTRATO DE CONSÓRCIO
-
ALEGAÇÃO DE HOUVE PROMESSA/GARANTIA DE CONTEMPLAÇÃO ANTECIPADA
-

PROPAGANDA ENGANOSA NÃO COMPROVADA
-
CONTRATO QUE EXPRESSAMENTE ADVERTE SOBRE A AUSÊNCIA DE GARANTIA DE CONTEMPLAÇÃO
-
AUSÊNCIA DE ELEMENTOS DA RESPONSABILIDADE CIVIL
-
DANO MORAL NÃO CONFIGURADO
-
DANO MATERIAL NÃO CONFIGURADO
-
RECURSO DESPROVIDO.
1
. Não configura cerceamento de defesa a falta de produção de prova oral que em nada alteraria o desfecho adotado. 2.
Se não há prova de que a administradora de consórcio prometeu contemplação imediata, sobretudo quando, como em qualquer contrato de consórcio, há disposição contratual expressa que veda a garantia de contemplação
, o fato de o consorciado não ter sido escolhido na assembleia antecipadamente não configura ludibrio capaz de ensejar a rescisão contatual, nem dano moral, ou material indenizável.
”
(TJMT 10056443420198110041 MT, Relator:
Des. João Ferreira Filho
,
j.
02/08/2022,
1a
Câmara de Direito Privado,
DJe
09/08/2022) (
g.n
.)

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
-
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS
-
CONSÓRCIO
-

PROMESSA DE CONTEMPLAÇÃO IMEDIATA
-
VÍCIO DE CONSENTIMENTO NÃO DEMONSTRADO

-
RECURSO DESPROVIDO.
I -
A mera promessa de contemplação imediata, por si só, não comprova a ocorrência do vício de consentimento, em especial
quando o contrato de consórcio dispõe, expressamente, que as únicas formas de contemplação seriam por meio de sorteio ou lance e que o vendedor não estaria autorizado a fazer qualquer promessa de contemplação imediata ou estabelecer data para sua ocorrência
. II
-
Não há que se falar em indução a erro na adesão a grupo de consórcio por suposta promessa de contemplação imediata se, no contrato celebrado entre as partes, quando havia advertência em letras destacadas, logo abaixo do campo dedicado à assinatura da parte autora, no sentido de que essa garantia inexistia. III - Segundo a Lei n. 11.795/2008, que dispõe sobre o sistema de consórcio, a hipótese de contemplação dá-se apenas por sorteio ou lance (§ 1o do art. 22). Essa regra visa preservar a higidez financeira do Grupo. IV - O artigo 150 do CC estabelece que, “se ambas as partes procederem com dolo, nenhuma pode alegá-lo para anular o negócio, ou reclamar indenização”. (TJMT 10068457820198110003 MT, Rel
. Des. Sebastião de Moraes Filho
,
j.
26/10/2022,
2a
Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 01/11/2022)
(
g.n
.)

No mesmo sentido já decidiram outros Tribunais Pátrios:

“
AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. APELAÇÃO IMPROVIDA. CONTRATO DE CONSÓRCIO.
REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO NÃO RECONHECIDO. AUSÊNCIA DE PROVAS DE PROMESSA DE CRÉDITO COM PRAZO DETERMINADO
. Ação de procedimento comum. Sentença de improcedência. Recurso do autor. O apelante sustentou a ocorrência de vício de consentimento no contrato de consórcio. Argumentou que houve a promessa de um crédito pré-aprovado e não de uma carta de crédito decorrente de um contrato de consórcio. No entanto, o autor não apresentou nenhuma prova documental de que aquela promessa havia sido feita. Por intermédio dos termos contratuais, era possível concluir que a participação do autor no grupo de consórcio se deu de modo regular. Havia declaração expressa do autor no contrato de que ele não havia recebido qualquer promessa de contemplação por prazo determinado e ainda texto destacado em vermelho com a frase
ATENÇÃO
NÃO HÁ GARANTIA DE DATA DE CONTEMPLAÇÃO
, conforme se observou a seguir (fl. 84). Em ligação telefônica no
pós venda
realizada pela ré (fl. 203), o autor confirmou que não havia sido feita qualquer promessa de obtenção de crédito com prazo determinado. Na mesma direção, as gravações telefônicas indicadas no recurso de apelação demonstraram que o autor foi adequadamente cientificado a respeito da imprescindibilidade do lance e contemplação para obtenção do crédito pretendido. Precedentes da Turma julgadora. Ação improcedente. SENTE
NÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.”
(TJSP - AC: 1
023804-39.2020.8.26.0564, Rel. Des.
Alexandre David Malfatti,
j.
12/12/2022, 12a Câmara de Direito Privado,
p.
12/12/2022)
(
g.n
.
)

“
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE DEVOLUÇÃO DE VALORES C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS -
CONTRATO DE CONSÓRCIO - PROMESSA VERBAL DE CONTEMPLAÇÃO IMEDIATA - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO - EXISTÊNCIA CLÁUSULA CONTRATUAL VEDANDO EXPRESSAMENTE QUALQUER EXPECTATIVA OU PROMESSA DE CONTEMPLAÇÃO ANTECIPADA
- PROPAGANDA ENGANOSA - AFASTAMENTO - DANOS MORAIS - INOCORRÊNCIA.
Não sendo comprovado que o consorciado aderiu ao contrato de consórcio em vício de consentimento, movido por promessa de contemplação imediata ou antecipada, e nem havendo indícios de conduta ilícita ou de má-fé por parte da administradora de consórcios
, revelam-se incabíveis as pretensões do demandante de se ver ressarcido quanto aos danos materiais que alega ter sofrido, assim como não se configura a pretensão
à indenização por danos morais.”
(TJMG - AC:
500043
70220218130480, Rel.
Des.
Fernando Caldeira Brant,
j.
31/08/2022, 20a
Câmara Cível
,
p.
01/09/2022)
(
g.n
.)

“
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE CONSÓRCIO E RESTITUIÇÃO DE VALORES C/C DANOS MORAIS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA PARTE RÉ. ALEGADA CONTEMPLAÇÃO IMEDIATA. PROPAGANDA ENGANOSA.
PROVAS NOS AUTOS QUE APONTAM PARA A CIÊNCIA DAS
CONDIÇÕES DO CONTRATO
. PACTO COM CLÁUSULAS CLARAS E COMPREENSÍVEIS ACERCA DA NATUREZA DO NEGÓCIO. OBSERVAÇÃO ESCRITA NA AVENÇA -
"ATENÇÃO: NÃO HÁ GARANTIA DE DATA DE CONTEMPLAÇÃO"
. DESTACADA E EM CAIXA ALTA,
PRÓXIMA À ASSINATURA DA PARTE AUTORA
. ÁUDIO EM QUE A PARTE APELANTE CONFIRMA QUE NÃO HOUVE GARANTIA OU PROMESSA DE CONTEMPLAÇÃO. VONTADE MANIFESTA E FIRMADA POR PESSOA CAPAZ. ABORRECIMENTO DECORRENTE DA FRUSTRAÇÃO COM O NEGÓCIO SEM INTENSIDADE E DURAÇÃO SUFICIENTES PARA ABALAR A HONRA DA INSURGENTE.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.”
(TJSC - AP
L:
50711313720208240023, Rel.

Desa
.
Andrea Cristina Rodrigues
Studer
,
j.
03/11/2022,
1a
Câmara de Direito Comercial)
(
g.n
.)

Dessa forma, não verificado descumprimento contratual que possa ser atribuído à parte requerida apelante, seja para determinar a entrega do crédito ou declarar rescindido o contrato, eventual dissolução, por desistência do consorciado, deverá atender aos ditames da Lei n.11.795/2008, inclusive em relação à restituição de valores, na forma prevista do seu art.

30, que
assim dispõe
:

“
Art. 30. O consorciado excluído não contemplado terá direito à restituição da importância paga ao fundo comum do grupo, cujo valor deve ser calculado com base no percentual amortizado do valor do bem ou serviço vigente na data da
assembleia
de contemplação, acrescido dos rendimentos da aplicação financeira a que estão sujeitos os recursos dos consorciados enquanto não utilizados pelo participante, na forma do art. 24, § 1o
”
.

Nesse sentido:

“
APELAÇÃOCÍVEL -

AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL, RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO - CONTRATO DECONSÓRCIODE BEM MÓVEL - PROPAGANDA ENGANOSA - NÃO CARACTERIZAÇÃO - PROMESSA DE CONTEMPLAÇÃO IMEDIATA - NÃO DEMONSTRAÇÃO - EXPRESSA VEDAÇÃO À CONTEMPLAÇÃO ANTECIPADA -
DESISTÊNCIA CONTRATUAL - IMEDIATA RESTITUIÇÃO DE VALORES - IMPOSSIBILIDADE
- AUSÊNCIA DE
AMPARO LEGAL OU CONTRATUAL - Não há que se falar em rescisão do contrato de

consórcio

de bem móvel por culpa da administradora na hipótese em que, além de não comprovada
a
suposta promessa de contemplação feita por preposto do fornecedor, constar do instrumento contratual cláusula expressa que veda a contemplação antecipada de cotas, cuja ciência pelo consumidor foi certificada por meio de gravação de contato telefônico entre ambos -
Nos termos dos artigos

22

e

30

da Lei

11.795/08, em caso de exclusão de consorciado, os valores por ele pagos deverão ser restituídos em até trinta dias após o encerramento do grupo ou antes, no caso de contemplação de sua cota em sorteio
, o que afasta a pretensão de imedi
ata restituição de valores.” (TJ
MG -AC: 10000205408255001 MG, Relator: Fernando Lins, Data de Julgamento: 16/12/2020, Câmaras Cíveis / 20a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 17/12/2020) (
g.n
)

É notório que a parte contratante tem o direito de postular a rescisão do contrato, de desistir do negócio entabulado quando lhe parecer conveniente, desde que, por óbvio, observe e acate as regras contratuais e eventuais penalidades estipuladas para tal hipótese.

Assim, como dito alhures, se inexiste descumprimento contratual que possa ser atribuído à parte requerida
Apelante
, seja para determinar a entrega do crédito perseguido ou declarar rescindido o contrato, consequentemente, diante a inexistência de infração contratual imputável à requerida, não há falar em compensação monetária por dano moral.

Cumpre registrar que para que seja imputada a responsabilidade civil, faz-se
mister
a conjunção de três elementos: conduta ilícita, nexo causal e o dano. No caso, não restou demonstrada a prática de conduta ilícita por parte da requerida apelante.

Fris
e
-se
que
não há como infirmar a conclusão de que não houve prática de ilícito a ensejar a condenação da
Empresa
de
Consórcio
ao pagamento de indenização, seja por danos mor
ais ou materiais, de modo que o provimento do recurso, com a reforma da sentença vergastada, é
medida
que se impõe
.

Diante do exposto
,
DOU PROVIMENTO
ao
recurso de apelação de
MULTIMARCAS ADMINISTRADORA
DE CONS
Ó
RCIOS LTDA

para
REFORMAR

a sentença e
JULGAR IMPROCEDENTE

a pretensão deduzida na inicial, invertendo, por corolário lógico,
o
ônus de sucumbência
, mantendo o percentual fixado
na origem
, cuja exigibilidade, porém, fica suspensa na forma do §3o do art.
9
8

do CPC, tendo em vista
a gratuidade da justiça deferida
.

Sem honorários recursais, uma vez que condicionado ao improvimento ou não conhecimento do recurso da parte contrária, sendo, portanto, incabível quando for provida a apelação, como na espécie
(STJ, Tema n. 1.059,
REsp
n. 1.864.633/RS, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Corte Especial, j. 09/11/2023,
DJe
21/12/2023)
.

É como
voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/09/2024